Tribunal: TCU
Processo: 046.769/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor de José Lourenço Bomfim Júnior, ex-prefeito do Município de Miranda do Norte - MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por intermédio do Convênio 22000/2009, que tinha por objeto o "melhoramento de vinte quilômetros e seiscentos metros (20,60 km) de estradas vicinais; a construção de 02 (dois) SSA poços tubulares; e a construção de redes de água nos projetos de assentamentos (PA's) Cigana/Santa Catarina e Tico-Tico".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 22000/2009, que tinha por objeto o " melhoramento de vinte quilômetros e seiscentos metros (20,60 km) de estradas vicinais; a construção de 02 (dois) SSA poços tubulares; e a construção de redes de água nos projetos de assentamentos (PA's) Cigana/Santa Catarina e Tico-Tico, conforme discriminado no Plano de Trabalho ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de José Lourenço Bomfim Júnior, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao responsável, para ciência.